Tribunal: STF
Processo: RHC 254081
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 922.988/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES COMETIDOS CONTRA TODAS AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 75)



    O recorrente narra (eDOC 81) haver sido condenado pela prática do crime do art. 168, § 1°, III, do Código Penal, por 32 vezes, à pena de 88 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega que não se poderia falar em habitualidade criminosa de sua parte, pois haveria um único crime continuado.



    Afirma que “se houve unidade de desígnios na apropriação do dinheiro de cada uma das vítimas, também existe unidade de desígnio na apropriação de dinheiro do conjunto das vítimas, pois os fatos são iguais, mudando apenas o nome da vítima, e toda a acusação esta baseada na mesma denúncia, que não faz nenhuma distinção ente uma situação e outra”. (p. 5)



    Pondera não haver necessidade de revolvimento de prova. (p. 7)



    Sustenta que, como a denúncia não requereu a condenação pelas condutas em concurso material - nem as alegações finais -, o julgamento nesses termos seria ultra-petita. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastado o concurso material entre 32 crimes idênticos, reconhecendo-se um crime em continuidade delitiva para o conjunto das vítimas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 104)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 246.229, que impugnava a decisão monocrática mantida pelo ato coator, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Preliminarmente, anotei que a continuidade delitiva se afigura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. 



    Assim, considerando a teoria mista, adotada por esta Corte Superior, a configuração do crime continuado dependia tanto do preenchimento dos requisitos objetivos — mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução — como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados.



    (...) 



    Por fim, também observei que esta Corte Superior tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida.



    (...)



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar o reconhecimento do crime continuado, em relação ao conjunto das vítimas, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que:



    ‘[...] 



    No caso em tela, verifica-se que o magistrado a quo reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes cometidos contra cada vítima e aplicou o concurso material entre todas elas.



    Ao afastar a continuidade delitiva entre o conjunto de vítimas, o sentenciante assim expôs:



    ‘No que se refere a aplicação da continuidade delitiva, conforme pretendido nas alegações finais da defesa, destaco, não comporta deferimento a demanda.



    Isso porque, não há prova do cumprimento do requisito de ordem subjetiva, consistente na vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade. Ao contrário, o caso aponta para uma reiteração da prática criminosa, caracterizadora da habitualidade delitiva. Assim, o que se observa, na verdade, é a prática de atos independentes, característicos da habitualidade criminosa, circunstância esta que, por si só, afasta a aplicação da continuidade delitiva.



    O denunciado responde, somente nesta Comarca, a 115 ações penais pela prática de crimes da mesma espécie, com indicação de período de 2010 a 2016. Neste contexto, sem prejuízo da análise individual de cada caso, tal fato, aliados aos presentes autos, inclusive, nos quais se analisou a conduta em face de dezenas de vítimas, demonstra habitualidade criminosa, ou seja, a prática de crimes como meio devida, ao menos no intervalo ora analisado.



    Nesta lógica, não há que se falar na aplicação do instituto da continuidade delitiva, uma vez que este não se destina ao criminoso habitual, ou seja, aquele que faz do crime sua atividade profissional e meio de vida e, notadamente pelo fato de não se encontrar satisfeito o requisito de modo de execução, indispensável ao nexo da continuidade delitiva.’



    Pois bem. 



    Como é sabido, para o reconhecimento da continuidade delitiva, torna-se imperioso o preenchimento de alguns requisitos. 



    [...] 



    Não se pode esquecer, porém, que a continuidade delitiva não deve ser reconhecida ao criminoso habitual, ou seja, aquele que faz do crime a sua profissão. 



    [...] 



    Na espécie, além do recorrente ser reincidente, a corroborar seu envolvimento habitual com a prática criminosa, ficou evidente que os delitos foram praticados de maneira isolada, e não em continuação ou prolongamento do primeiro dos crimes. 



    Tratou-se, em verdade, de sucessão planejada da atividade delitiva, evidenciando inequívoco modus vivendi do apelante, a impedir o reconhecimento da continuidade entre o conjunto de vítimas atingidas, em diferentes tempos. 



    Logo, considerando que a habitualidade criminosa afasta a continuidade delitiva, de mister a manutenção do concurso material de crimes, tal como aplicado no decisum vergastado.’



    Consoante visto acima, verifiquei que as instâncias de origem reconheceram expressamente que as condutas do paciente foram praticadas de maneira isolada, e não em continuação ou prolongamento do primeiro dos crimes perpetrados, pois ele já responde a 115 ações penais pela prática de crimes da mesma espécie, com indicação de período de 2010 a 2016. Neste contexto, sem prejuízo da análise individual de cada caso, tal fato, aliado aos presentes autos, inclusive, nos quais se analisou a conduta em face de dezenas de vítimas (32), demonstra habitualidade criminosa, ou seja, a prática de crimes como meio devida (e-STJ, fl. 2.999); tudo isso a denotar que ele faz do crime sua atividade profissional, não havendo como se reconhecer a aplicação do referido instituto. 



    Ademais, ressaltei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.



    (...)



    Desse modo, reconhecida a reiteração delitiva, com a prática de crimes autônomos em relação a cada uma das vítimas, restou mantido o concurso material de crimes, não havendo que se falar em julgamento ultra petita”. (eDOC 76, p. 3)



    A fundamentação do acórdão é exatamente a mesma da decisão monocrática, por mim analisada no HC 246.229. Nela, consignei que:



    “Verifico que para a aplicação do pleito de continuidade delitiva entre as condutas e afastamento da tese de concurso material assentada pelos órgãos julgadores anteriores, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem, algo a que não se presta esta via processual. Conforme precedentes desta Corte:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC 229.841, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023)



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual’ (HC 108.012, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014)”.



    Acrescento não haver substância na alegação do recorrente de que a denúncia não teria requerido a condenação em concurso material. Sua leitura (eDOC 12) revela que o Parquet imputou 38 condutas delituosas ao recorrente, pedindo para cada uma delas a sanção pelo art. 168, § 1º, III, do Código Penal. (p. 39)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente